Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0716061-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O BANCO ITAUCARD S/A interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido por esta e. Turma que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento do executado, nos termos da decisão abaixo ementada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No julgamento do REsp n° 1.110.925/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Se as matérias arguidas em sede da Exceção de Pré-Executividade não possuem natureza de ordem pública e demandam dilação probatória, torna-se inepta a via eleita para a apresentação de defesa. 3. Embora a discussão sobre o valor da causa tenha natureza de ordem pública, não é possível a sua discussão se, no caso concreto, a alteração do valor arbitrado pelo autor exige a produção de novas provas. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” Em suas razões recursais (ID 50680797), o embargante alega ter cometido equívoco, protocolando esses Embargos em outros autos, o que justifica a juntada intempestiva. Diante do erro, pede o conhecimento do recurso. No mérito, defende a necessidade de reformar o Acórdão, para determinar o conhecimento da Exceção de Pré-Executividade, pois ocorreu um erro quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido monocraticamente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. No caso, o recorrente pede, preliminarmente, o conhecimento do recurso, mesmo diante da apresentação intempestiva. Defende, nesse ponto, ter incorrido em mero equívoco, por ter protocolado a peça recursal em outros autos. O princípio da fungibilidade, comumente aplicado aos recursos, prevê a possibilidade de recebimento de um recurso erroneamente interposto como certo, exceto quando houver má-fé ou erro grosseiro. Entendo que o protocolo da peça recursal nos autos incorretos implica em erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade ou da instrumentalidade das formas. Cabe ao advogado, enquanto representante da parte, agir com diligência e atenção para o melhor interesse de seu cliente. A reabertura de prazo implica em prejuízo à segurança jurídica e à estabilidade das relações. Isso porque a parte adversa já havia criado a legítima expectativa de que seu processo havia se encerrado. No mesmo sentido, já se manifestou este Tribunal, in verbis: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PROTOCOLADO NA VARA E NÃO NO TRIBUNAL. ART. 525, § 2o DO CPC/1973. INTEMPESTIVIDADE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). 2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou novo julgamento dos embargos declaratórios ante o reconhecimento de omissão e contradição sobre a tese levantada pela agravante a respeito da tempestividade do agravo de instrumento protocolizado na primeira instância dentro do prazo e em seguida na segunda instância, o que, de acordo com a parte, não constituiria erro grosseiro, mas mero equívoco que sanado imediatamente. 3. Conforme previsto no art. 522, caput do CPC/1973, "das decisões interlocutórias, caberá agravo, no prazo de 10 (dez) dias". O § 2o do artigo 525 do CPC/1973 dispunha ainda que a petição recursal deveria ser protocolizada diretamente na secretaria do tribunal de segundo grau competente. 4. Além do endereçamento correto (art. 524 do CPC/1973), o art. 525, § 2o do CPC/1973 determinava, clara e expressamente, que o recurso deveria ser protocolado no Tribunal, isto é, na segunda instância, órgão jurisdicional competente, e não na primeira instância, junto à vara de origem, conforme realizado pela agravante. A própria agravante admite o protocolo equivocado do recurso perante "órgão incompetente", fato que somente teria sido percebido no dia seguinte, dando ensejo ao protocolo do recurso no Tribunal após o término do prazo recursal e quando o ato processual já havia sido praticado em flagrante desconformidade com o preceito legal. 5. Ao contrário do que sustenta a parte, não existe possibilidade de protocolo de recurso por outro meio se não nos termos da legislação processual. Logo, o protocolo da petição do agravo de instrumento na Vara de origem, onde correm os autos principais da ação de execução, e não no Tribunal, por equívoco ou outro motivo atribuível exclusivamente ao recorrente, contrariando expressa determinação legal, não pode ser reconhecido como mero erro material passível de ser relevado ou, ainda, imputado a terceiro. Ressalte-se, ademais, que o erro foi do recorrente e não da serventia (serviço de protocolo), que além de se limitar a receber e registrar as petições entregues pelos advogados, não tem o dever de auxiliar a parte, tutelando a correta interposição dos recursos. 6. Conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal, o protocolo errôneo do agravo de instrumento na primeira instância e não diretamente no Tribunal, dentro do prazo legal, constitui erro grosseiro que não pode ser convalidado, o que justifica o não conhecimento do recurso ante a sua manifesta intempestividade. Precedentes. 7. Alegação da embargante de que a questão em apreço não é uníssona também não afasta a conclusão adotada, que se encontra suficientemente fundamentada na lei, na jurisprudência e foi tomada com base no conjunto fático-probatório dos autos. 8. Recurso conhecido e provido sem efeitos infringentes." (Acórdão 1321959, 00346889420158070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 15/3/2021.) No caso dos autos, o trânsito em julgado ocorreu em 19/08/2023, conforme certidão de ID 50308351. Os Embargos de Declaração, por seu turno, foram apresentados apenas no dia 29/08/2023. Por todo o exposto, entendo que a declaração de intempestividade dos Embargos é medida que se impõe. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. É como voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator